Tribunal: TJDFT
Processo: 0703806-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO. ACESSÓRIO (ÁGUA/ESGOTO): COBRANÇAS ATINENTES A PERÍODO POSTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ATRIBUÍDA AO PROPRIETÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DA SITUAÇÃO CADASTRAL NA RESPECTIVA CONCESSIONÁRIA. PROTESTO REALIZADO EM NOME DA LOCATÁRIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL: COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NO ENTANTO, A ESTIMATIVA MERECE REDUÇÃO. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela locatária (ora recorrida), em que pretende a reparação dos danos materiais concernentes ao pagamento de conta de água/esgoto em período posterior à entrega das chaves do imóvel (R$ 6.696,43), bem como a dos danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de protesto indevido.
II. Insurgência da parte requerida (proprietários do imóvel e locatário) contra a sentença de parcial procedência prolatada nos seguintes termos: (...) a) CONDENO os requeridos, CLODOALDO OREFICE e GISELE CAMPANA RODRIGUES, de forma solidária, a pagarem à autora o valor de R$ 6.696,43 (seis mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação (09/03/2022) e com a incidência de juros de mora a partir da primeira citação (28/03/2022, ID 120499503, réu CLODOALDO OREFICE), ambos segundo os índices legais aplicáveis; b) CONDENO os requeridos, CLODOALDO OREFICE e GISELE CAMPANA RODRIGUES, de forma solidária, a pagarem à parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por danos morais, a ser corrigido monetariamente e com a incidência de juros de mora, ambos segundo os índices legais aplicáveis, a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ).
III. A parte recorrente sustenta, em síntese, que: a) a pretensão autoral estaria prescrita, pois o conhecimento da violação do direito teria ocorrido em 13 de novembro de 2018; b) “a recorrida se obrigou ao pagamento dos impostos, luz, água, IPTU/TLP, condomínio, fundo de reserva e demais encargos, conforme previsto na cláusula IV, tendo então, providenciado a alteração da titularidade das obrigações para o seu nome”; c) “ao rescindir o contrato de locação em 11 de julho de 2016 e desocupar o referido imóvel, a recorrida não cancelou a sua titularidade das obrigações, como consta do boleto do condomínio com data posterior à rescisão (ID 128095110), dando causa aos débitos em questão e sendo a responsável pelos mesmos, já que, somente em 18 de dezembro de 2018, providenciou a respectiva alteração”; d) “não praticaram ato ilícito, e tampouco causaram qualquer dano a recorrida, até porque, esta deu causa aos protestos dos débitos, já que manteve a titularidade do imóvel em seu nome, e não há que se falar em dano moral, já que inexiste lesão ao direito da personalidade, e muito menos, a comprovação da ocorrência de abalo intenso em sua esfera subjetiva”; e) “face ao princípio da eventualidade, data venia, se mostra excessivo o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00), e dessa forma, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando as peculiaridades do caso, requer da E. Turma, a redução do quantum arbitrado a título de danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais)”.
IV. Rejeita-se a questão prejudicial de mérito suscitada pela parte recorrente, pois o protesto indevido (violação do direito), a despeito do primeiro ter sido efetivado em 2018, os demais teriam ocorrido a partir de julho de 2019, período anterior ao prazo prescricional.
V. Em relação ao mérito, a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à responsabilidade da locatária (ou dos locadores/proprietários) ao pagamento das contas de água/esgoto em período posterior à entrega das chaves do imóvel, na medida em que não teria promovido a alteração cadastral perante a respectiva concessionária.
VI. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VII. No caso concreto, é de se pontuar que: a) o contrato de locação do imóvel residencial, celebrado em 23.11.2009, inicialmente com vigência de doze meses foi prorrogado até a entrega do imóvel, o que teria ocorrido em 11.7.2016 (id 44812952 e id 44812954); b) o hidrômetro teria sido individualizado em janeiro de 2018 (ponto incontroverso); c) os débitos relativos às contas de água/esgoto estariam vinculados ao CPF da requerente (anterior locatária), dado que a parte requerida (locadores/proprietários) não teria promovido a alteração cadastral perante a concessionária; d) teriam sido realizados protestos em nome da requerente entre 07.1o.2018 a 28.7.2021 (id 44813318, p.4); e) em 07.3.2022, a requerente, a fim de obter financiamento bancário (ponto incontroverso), quitou os débitos (id 44812955/64 e id 44813276/78) e pleiteou o cancelamento dos aludidos protestos (id 44813320/24).
VIII. É certo que os débitos de água e de energia elétrica são de natureza pessoal (propter personam), de sorte que não se vincula ao imóvel (propter rem). (AgRg no REsp 1258866/SP).
IX. E a ausência de alteração cadastral, após a rescisão do contrato de locação, faz com que a dívida decorrente do fornecimento de água/esgoto, perante a concessionária de serviço público, seja aprioristicamente de responsabilidade de quem consta no seu cadastro.
X. No entanto, isso não elide o direito da requerente (anterior locatária) de atribuir ao senhor e legítimo possuidor do imóvel (Código Civil, artigo 1.228) a obrigação de ressarcir esse valor, correspondente ao período em que este permaneceu como efetivo destinatário daquele serviço, dada a inexistência de vínculo jurídico (rescisão contratual de locação urbana), ocorrida em 11 de julho de 2016. Registre-se que ao tempo da individualização do hidrômetro (janeiro de 2018), a requerente não residia mais no imóvel.
XI. No particular, se não subsiste a obrigação principal (pagamento de aluguel residencial decorrente da rescisão contratual), a mesma sorte segue a acessória (pagamento das contas de fornecimento de água). Logo, não há de se imputar à requerente a responsabilidade pela quitação dos débitos de água/esgoto em período posterior à regular entrega das chaves do imóvel locado, sob pena de enriquecimento sem causa (Código Civil, artigo 884).
XII. Nesse quadro fático-jurídico, tem-se por escorreita a condenação da parte requerida (Clodoaldo e Gisele) na obrigação de ressarcir à requerente a quantia despendida com o pagamento da dívida que indevidamente estaria em seu nome (R$ 6.696,43).
XIII. De outro giro, o protesto indevido gera, por si só, a obrigação de indenizar e constitui dano moral “in re ipsa”, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17.12.2008).
XIV. Em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, no entanto, a despeito da desídia da parte requerida em promover a alteração cadastral perante a concessionária, é de se minorar a estimativa (de R$ 6.000,00 para R$ 4.000,00), para que se possa guardar proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, até porque as provas não evidenciam qualquer consequência mais gravosa à parte requerente, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional (situações externas vexatórias para além da restrição creditícia, p.ex.: óbice à realização de negócio jurídico), de modo que o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os constrangimentos, a par de não violar o princípio de proibição de excesso.
XV. Por fim, a demonstração de má-fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. No ponto, uma vez ausente prova incontestável do dolo processual, não há como impor ao recorrente a respectiva condenação, sobretudo porque não se constata prejuízo processual ao ex adversus.
XVI. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a estimativa dos danos extrapatrimoniais a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, artigo 55).